Tribunal: TJSP
Processo: 0029791-06.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente Fiscal de Rendas aposentado. Pretensão de exclusão das vantagens de natureza pessoal da base de cálculo do teto remuneratório. Teto remuneratório art. 37, inciso XI, da CF. Vantagens pessoais adquiridas anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 Exclusão Admissibilidade. Direito adquirido. Sentença de
procedência mantida. Recursos não providos."
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC/2015).
Necessidade de adequação do v. acórdão ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE no 606.358/SP que, em sede de repercussão geral, decidiu pelo cômputo dos valores percebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI da Constituição Federal - Inocorrência de ofensa a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade dos vencimentos.
REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E AO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0029791-06.2010.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Teto Salarial

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRSIDÊNCIA – V. acórdão proferido em 21.03.2012, com a seguinte ementa:
"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente Fiscal de Rendas aposentado. Pretensão de exclusão das vantagens de natureza pessoal da base de cálculo do teto remuneratório. Teto remuneratório art. 37, inciso XI, da CF. Vantagens pessoais adquiridas anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 Exclusão

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRSIDÊNCIA – V. acórdão proferido em 21.03.2012, com a seguinte ementa:
"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente Fiscal de Rendas aposentado. Pretensão de exclusão das vantagens de natureza pessoal da base de cálculo do teto remuneratório. Teto remuneratório art. 37, inciso XI, da CF. Vantagens pessoais adquiridas anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 Exclusão Admissibilidade. Direito adquirido. Sentença de
procedência mantida. Recursos não providos."
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC/2015).
Necessidade de adequação do v. acórdão ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE no 606.358/SP que, em sede de repercussão geral, decidiu pelo cômputo dos valores percebidos anteriormente à vigência da EC no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI da Constituição Federal - Inocorrência de ofensa a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade dos vencimentos.
REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E AO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.